Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-77.2021.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-77.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TEREZA DE OLIVEIRA DUTRA - CPF: 004.839.611-75 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), MOACIR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 622.351.331-34 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INCONFORMISMO COM A EXTINÇÃO – PLEITO RECURSAL PARA SUSPENSÃO DO FEITO –
PRESENÇA DE
CLÁUSULA
DE
EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tendo as partes apresentado acordo extrajudicial, para quitação da dívida, em parcela única, com expressa previsão de renúncia ao prazo recursal, mostra-se incabível a interposição de apelação, da sentença que homologou o acordo, sendo causa de não recebimento do recurso.

2. Nesse sentido, a r
enúncia

ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
, que
homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu
a
Ação de
execução
, ajuizada em face de
Moacir Nogueira da Silva e Tereza de Oliveira Dutra
.

Inconformado o
banco
apelante aduz,
em síntese, que a sentença merece ser reformada,
com a finalidade de homologação do acordo de forma integral, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo, ou a notícia de seu descumprimento.

Defende que primeiramente deve ser determinada a
suspensão do processo até integral cumprimento
do acordo
, não podendo o processo ser extinto, em especial quando as partes expressamente convencionaram o contrário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o apelante que
, em 21/06/2018,
firmou com os apelados,
Cédula Rural Pignoratícia
nº
40/01971-3
, para pagamento em 08 prestações anuais e sucessivas, todavia, diante da
inadimplência, ajuizou a ação.

Pois bem, tendo as partes celebrado
acordo extrajudicial, a sentença
homologou o acordo e extinguiu o feito.

Sabe-se que
o ato de recorrer é incompatível com a celebração do acordo em juízo, com a expressa desistência do prazo recursal.

Imprescindível observar
que a homologação do acordo com a desistência mencionada implica na renúncia do direito de recorrer, cuja consequência é o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIRETO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento.

(N.U 1017040-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)
.

A propósito:

“
ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. O ATO DE RECORRER É INCOMPATÍVELCOM AQUELE ANTERIORMENTE PRATICADO. A REALIZAÇÃO DO ACORDO ASSINADO INCLUSIVE PELO PRÓPRIO ADVOGADO IMPLICA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER, O QUE ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
”
. (TJSP
-
Apelação 0023174-26.2012.8.26.0161- Relator Colho Mendes– 10ª Câmara de Direito

Privado

j. 26.11.2019, p. 03.12.2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL- ACORDO HOMOLOGADO- RENÚNCIA DO PRAZO RECURSALNÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO. Ocorrida à homologação do acordo, com renúncia expressa ao direito de recorrer, é incabível a interposição de apelação, sendo causa de não recebimento do recurso
”
.(TJMG-Apelação Cível1.0000.19.069181-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos

Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/0019, publicação da súmula em 09/09/2019)

Nesse sentido,
com

a
renúncia expressa a
o prazo recursal
,
o pleito desafia eventual ação própria.

Posto isso,
deixo
de conhecer o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024